Tribunal: TJSP
Processo: 0501269-23.2009.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes da constituição dos créditos tributários. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itu. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento do devedor antes da constituição dos créditos tributários. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Pretendida redução dos honorários advocatícios de sucumbência. Cabimento, embora não como pleiteado, tendo em vista o baixo valor dado à causa. Fixação dos honorários advocatícios que não observou a singeleza da demanda e a ausência de dilação probatória, sendo cabível a redução para a quantia de R$1.000,00. Sentença reformada neste ponto. Inaplicável a majoração do art.85, §11, do CPC, tendo em vista o provimento parcial do apelo da parte sucumbente. Recurso provido em parte.